Tribunal: TJMT
Processo: 1035542-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035542-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), BIANCA ACCO SILVA - CPF: 062.418.471-47 (AGRAVADO), SIDNEY LOPES ALONSO JUNIOR - CPF: 173.625.248-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. J. A. L. A. - CPF: 113.655.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS EM DATAS COMEMORATIVAS. PEDIDO SUPERVENIENTEMENTE PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para regulamentação de visitas em datas comemorativas de fim de ano, nos autos da ação de alimentos e guarda/visitas. O pedido visava à convivência com a filha em 24 ou 31 de dezembro de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal em pedido de tutela antecipada cujo objeto foi superado pelo decurso do tempo, considerando a ausência de deliberação judicial sobre o mérito antes da exaustão do período pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece a perda superveniente do objeto como causa de prejudicialidade do recurso, quando o pedido recursal se refere a providência limitada a datas já escoadas sem decisão útil.

4. No caso concreto, as datas comemorativas de fim de ano de 2024 restaram superadas, sem que tenha havido decisão de mérito sobre a tutela pretendida.

5. A controvérsia de fundo quanto à guarda, ao regime de visitas e à alegada alienação parental permanece em debate no juízo de origem, com determinação de estudo psicossocial, garantindo-se a devida instrução.

6. A decisão agravada analisou os fundamentos apresentados à luz das provas existentes e da legislação aplicável, afastando, de forma justificada, a alegação de alienação parental e negando a tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. Resta prejudicado o agravo de instrumento quando, diante do decurso do tempo, exaure-se o período a que se refere o pedido de tutela provisória, sem que haja utilidade remanescente na apreciação do recurso. 2. A análise de urgência para regulamentação de visitas em datas específicas pressupõe utilidade presente da medida, inexistente após superação do lapso temporal pretendido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SIDNEY LOPES ALONSO JÚNIOR, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que nos autos da Ação de Alimentos, Regulamentação de Guarda/Visitas n. 1003471-61.2024.8.11.0041 em desfavor de M. J. A., representada pela genitora BIANCA ACCO SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, ante a ausência dos requisitos autorizadores.

Sustenta o agravante que: não solicita que a Agravada deixe de realizar sua viagem de Cuiabá para Tangará da Serra, mas apenas que ela traga a menor para Cuiabá durante o período natalino, a fim de permitir a convivência com o pai. Entretanto, a juíza de origem não enfrentou os fundamentos do pedido, limitando-se a indeferir a tutela antecipada sem analisar a viabilidade prática de permitir que a menor esteja com o pai nessas datas de grande valor emocional. Tal omissão é grave, pois impede a proteção efetiva do direito fundamental da criança à convivência com ambos os genitores.

Aduz que: restou comprovado, por meio de vídeo anexado aos autos, que a genitora tem utilizado a menor como instrumento de alienação parental em desfavor do pai.

Acrescenta, ainda, que a menor demonstra profunda tristeza pela ausência do pai, conforme relatado por familiares tanto do Agravante como da Agravada, incluindo a avó materna; gerando sofrimento emocional à criança, que tem direito a manter o vínculo afetivo com ambos os genitores, especialmente em datas de grande significado emocional.

Diz que: o direito à convivência familiar está consagrado na Constituição Federal (art. 227) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (art. 19). A convivência com ambos os pais é fundamental para o desenvolvimento saudável e equilibrado da menor; o artigo 1.634, II, do Código Civil reforça o dever de ambos os genitores de promover o bem-estar da criança, cabendo ao Judiciário atuar para equilibrar os direitos parentais; por fim, a prática de alienação parental, conforme comprovado pelo vídeo anexado aos autos, viola diretamente o direito da criança à convivência familiar saudável e constitui ato atentatório à dignidade da criança e do genitor alienado, nos termos da Lei nº 12.318/2010.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal, determinando que a menor passe o Natal ou o Ano Novo com o Agravante, ainda que por algumas horas, sob pena de multa diária em caso de descumprimento pela Agravada; o provimento do agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal em decisão definitiva.

A liminar foi indeferida. (id. 259252187)

Informações. (id. 259884686)

Contrarrazões. (id. 266118794)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela prejudicialidade do presente recurso. (id. 281082866)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SIDNEY LOPES ALONSO JÚNIOR, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que nos autos da Ação de Alimentos, Regulamentação de Guarda/Visitas n. 1003471-61.2024.8.11.0041 em desfavor de M. J. A., representada pela genitora BIANCA ACCO SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, ante a ausência dos requisitos autorizadores.

Nota-se que o recurso foi interposto em dezembro de 2024, com pedido de tutela recursal formulado para que fosse oportunizada a convivência da criança com o pai em uma das datas comemorativas de fim de ano (24/12 ou 31/12), sendo certo que as datas pleiteadas já se exauriram no curso do processo.

Ao manifestar-se nos autos, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso, ante a perda superveniente de seu objeto, porquanto não mais subsiste a utilidade da prestação jurisdicional buscada em sede recursal.

Com razão o ilustre Parquet.

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que, uma vez exaurido o período a que se refere o pedido de tutela, sem que tenha havido apreciação de mérito antes do fato consumado, resta prejudicado o exame do recurso, por ausência de interesse recursal superveniente. Trata-se de aplicação do princípio da utilidade do recurso, sem o qual não há falar em necessidade de provimento jurisdicional.

No caso concreto, não mais subsiste a utilidade prática da medida, uma vez que o agravante requereu providência liminar específica para as datas comemorativas de fim de ano de 2024. Dada a fluência do tempo e a ausência de qualquer pedido posterior de redimensionamento da pretensão, não há razão para que esta Câmara prossiga na análise de mérito do recurso.

Importante destacar que a controvérsia de fundo, guarda, visitas e eventual prática de alienação parental, permanece em debate no juízo de origem, inclusive com determinação de realização de estudo psicossocial, de modo que a preservação do contraditório e da ampla instrução está devidamente resguardada.

Portanto, apenas a título de esclarecimento acerca do teor da decisão agravada, no caso em apreço, assentou, com propriedade, que os elementos probatórios até então constantes nos autos, especialmente o vídeo apresentado pelo agravante, não são suficientes para configurar, em sede de cognição sumária, a prática de alienação parental pela genitora. Com acerto, o magistrado singular determinou, como providência adequada à complexidade da situação, a realização de estudo psicossocial com os genitores e a criança, medida que se coaduna com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da proteção integral da criança.

Ressalte-se que o juízo de origem não se omitiu quanto aos fundamentos apresentados no pedido de urgência, mas os analisou à luz da jurisprudência consolidada, da legislação aplicável e da prova até então produzida; até porque, o deslocamento da genitora com a menor durante as férias escolares encontra amparo no art. 83, §1º, alínea b, do ECA, não sendo exigível, na hipótese, autorização judicial para a viagem quando realizada por um dos genitores. Não se trata, portanto, de indeferimento imotivado, mas de decisão prudente e tecnicamente fundada, que aguarda a devida instrução probatória para apreciação exauriente da controvérsia.

Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025